Tribunal: TJPA
Processo: 0010637-15.2016.8.14.0024
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0010637-15.2016.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: ITAITUBA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (PROMOTOR DE JUSTIÇA PEDRO RENAN CAJADO BRASIL)
APELADO: D.C.M (DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ATÉ O INFRATOR COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS, IDADE LIMITE PARA A LIBERAÇÃO COMPULSÓRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 121, §5º DO ECA.

CONFIGURAÇÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ESTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO.
1. Se o Representado atinge 21 (vinte e um) anos no curso do processo, e até então não se efetivou a medida socioeducativa que lhe foi aplicada, extingue-se a pretensão punitiva, devendo ser extinta a medida socioeducativa que lhe foi imposta, ex vi art. 121, 5º da Lei 8.069/90, por perda superveniente de objeto.
2. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, NÃO CONHECER o recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 17 a 24 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentissima Senhora Desembargadora Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 24 de agosto de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR
PROCESSO Nº 0010637-15.2016.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: ITAITUBA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (PROMOTOR DE JUSTIÇA PEDRO RENAN CAJADO BRASIL)
APELADO: D.C.M (DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
por intermédio do
PROMOTOR DE JUSTIÇA PEDRO RENAN CAJADO BRASIL
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, nos autos da Representação proposta em desfavor de D.C.M.
,
na qual o magistrado sentenciante extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no artigo 485, VI, c/c art. 354, ambos do CPC/15 c/c parágrafo único do art. 2º e art. 104, ambos da Lei nº 8069/90.

Na decisão recorrida, o magistrado sentenciante entendeu que sobreveio a perda do objeto socioeducativo para a imposição de uma possível medida protetiva, considerando o decurso do tempo entre a data do fato e a prolação da sentença.

Irresignado, o Órgão Ministerial alega que o mero lapso temporal, por si só, não é suficiente para acarretar a extinção do processo, e sobre o tema traz à colação diversos precedentes, inclusive deste E. Tribunal de Justiça.

Alega que o Estatuto é aplicável excepcionalmente às pessoas entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos do art. 2º, parágrafo único, logo, aquele que já completou 18 anos de idade continua sujeito à imposição de medidas socioeducativas de proteção.

Afirma que o ECA adota o princípio da atividade como critério para aferir o tempo do ato infracional, não havendo impedimento algum a aplicação da Lei nº8069/90, tendo em vista que a conduta foi praticada à época em que era inimputável.

Enfatiza que o ato infracional atribuído ao adolescente é grave, havendo razões jurídicas e, principalmente, socioeducativas, para dar continuidade ao presente procedimento judicial, uma vez que as referidas medidas possuem a finalidade de reeducação do adolescente em conflito com a lei, visando sua reabilitação social, mediante o despertar do senso crítico acerca da reprovação de sua conduta, bem como de suas consequências.

Diante desses motivos, requer o conhecimento e provimento da presente apelação, reformando a decisão apelada, com o consequente prosseguimento do processo de apuração do ato infracional, bem como a aplicação das medidas socioeducativas correspondentes.

O apelado, em suas contrarrazões, pugna pelo improvimento do apelo, com manutenção integral da sentença recorrida.

Os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que converti o julgamento em diligência para que o Juízo de 1º grau para que mantenha ou reforme a decisão apelada, nos termos do art. 198, VII, do ECA
.

O juízo a quo manteve a decisão apelada.

Em seguida, determinei sua remessa ao parecer do
custos legis

Manifestando-se naquela condição, a Procuradora de Justiça Tereza Cristina de Lima opina pelo provimento do recurso.

É o relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 27 de julho de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR

PROCESSO Nº 0010637-15.2016.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: ITAITUBA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (PROMOTOR DE JUSTIÇA PEDRO RENAN CAJADO BRASIL)
APELADO: D.C.M (DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

O recurso preenche todos os requisitos para sua admissibilidade, principalmente porque seu manejo apresenta-se tempestivo e de acordo com hipótese prevista na lei processual civil.

De acordo com o que se extrai dos autos, o ora apelante,
D.C.M.
, conta hoje com 23 anos de idade (fl. 09), porquanto nasceu em 21 de agosto de 1997. Assim, a prestação jurisdicional, diante da previsão constante nos artigos 2º e 121, §5º, do Estatuto Menorista, resta sem qualquer utilidade neste momento, de modo que descabe exame visando a aplicação de medida socioeducativa ao apelado.

Os dispositivos acima citados encontram-se vazados nestes termos:
Art. 2º-

Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
Art. 121-

A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
(...).
§ 5º-

A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade. (grifei)

Desse modo, faz-se imprescindível a extinção do presente feito, ante a ausência de interesse de agir do Estado.

Nesse sentido, este Tribunal:
APELAÇÃO. ECA. ATO INFRACIONAL. REPRESENTADO QUE COMPLETA 21 ANOS DE IDADE. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. ARTS. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO E 121, §5º DO ECA. 1. A jurisdição da infância e da juventude cessa quando o representado completa 21 anos de idade, extinguindo-se a ação para apuração de ato infracional. 2. Não há mais como ser executada a medida socioeducativa se o representado completou 21 anos de idade, isso por força do art. 2º, parágrafo único e 121, §5º, ambos do ECA. 3. De ofício decretada a extinção da pretensão punitiva do Estado pelo fato de o representado ter completado a idade de 21 (vinte e um) anos; apelo da Defesa prejudicado. (2017.01664548-24, 174.298, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-05-03)
APELAÇÃO CÍVEL. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PRESCRIÇÃO. REPRESENTADA QUE COMPLETA 23 ANOS DE IDADE NO CURSO DO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 2º E 121, § 5º, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. (2017.01384617-88, 173.058, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-07)
ECA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ROUBO MAJORADO, TIPIFICADO NO ART. 157, §2°, I E II DO CPB. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DE OBJETO. INADMISSIBILIDADE DA EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ATÉ O INFRATOR COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS, IDADE LIMITE PARA A LIBERAÇÃO COMPULSÓRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 121, §5º DO ECA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE, SENTENÇA CASSADA. 1 ? No caso, não há perda de objeto por decurso de tempo, isto porque a Lei 8.069/90 e o entendimento jurisprudencial do STJ, que regem o caso em comento, determinam que as medidas socioeducativas podem ser aplicadas até os 21 (vinte e um) anos de idade. 2 ? À unanimidade, RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, para cassar a sentença de 1° grau, determinando o retorno do feito ao Juízo de origem para prosseguimento do processo (2017.00907701-86, 171.340, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-10)

Ante o exposto, de ofício julgo extinta a pretensão punitiva do Estado pelo fato de o representado ter completado a idade de 21 (vinte e um) anos, estando prejudicado o recurso do Ministério Público.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR